Tribunal: TJBA
Processo: 8080419-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080419-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NAILSON DE OLIVEIRA MOURA e outros (2) Advogado(s): THIAGO ELOI DE OLIVEIRA, MILENA SPINASSE SCARPATI, ANTONIO JORGE NOLASCO BELTRAO, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USURA PECUNIÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. I. CASO EM EXAME 2. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito de ação penal na qual lhe foi imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e usura pecuniária ou real (art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.521/1951), decorrentes de execução de vítima mediante disparos de arma de fogo em via pública, durante o exercício de sua função de carteiro. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, sustentando, entre outros pontos, a fragilidade das declarações prestadas por corréu que teriam embasado a custódia cautelar. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, analisar a veracidade das declarações de corréu utilizadas como fundamento para a decretação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente para garantia da ordem pública. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus constitui ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção quando ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder, possuindo cognição limitada e não se prestando à análise aprofundada de matéria fática ou probatória. 4. A discussão acerca da veracidade das declarações prestadas por corréu, utilizadas como elemento indiciário para a decretação da prisão preventiva, demanda exame aprofundado do acervo probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando necessária para assegurar a ordem pública, desde que amparada em fundamentação concreta. 6. No caso concreto, o decreto prisional evidenciou a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, além de ter destacado a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. 7. A execução do crime mediante diversos disparos de arma de fogo, em concurso de agentes, contra vítima surpreendida em via pública durante o exercício de sua atividade profissional, revela circunstâncias que demonstram elevada gravidade concreta do delito. 8. A motivação atribuída ao crime — relacionada à cobrança de dívida oriunda de agiotagem — também integra o contexto fático considerado para aferição da necessidade da custódia cautelar. 9. Consta dos autos a existência de outras ações penais em curso contra o paciente, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva e legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 10. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos motivos que justificam a segregação cautelar, não ao momento da prática delitiva, permanecendo presentes, no caso, os fundamentos relacionados ao risco de reiteração criminosa. 11. A gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelo modo de execução constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 12. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando não se revelam aptas a neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva. 13. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco ao meio social. 14. A concessão de liberdade provisória ao acusado em outro processo criminal não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva decretada em processo diverso, sobretudo quando a existência de outra ação penal reforça o risco de reiteração delitiva. 15. A pronúncia do réu no procedimento do Tribunal do Júri reforça a existência de indícios de autoria e não implica, por si só, revogação da prisão preventiva decretada no curso da persecução penal. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite análise aprofundada de provas ou verificação da veracidade de declarações prestadas por corréu, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da execução e pelo concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A existência de outras ações penais em curso pode demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de perigo à ordem pública. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos fundamentos que justificam a medida, e não ao momento da prática do delito. 6. A pronúncia do réu no procedimento do Tribunal do Júri não implica revogação automática da prisão preventiva anteriormente decretada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI e LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, I e IV, 288, parágrafo único, e 347, parágrafo único; Lei nº 1.521/1951, art. 4º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240599/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024; STF, HC 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgRg no RHC 166124/RS, Rel. Min., Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJBA, HC 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 15.04.2015; TJBA, HC 8050509-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080419-79.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NAILSON DE OLIVEIRA MOURA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por MAIORIA, em DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.